Tribunal: STF
Processo: ARE 1217863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2019. ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. NÃO CONCESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 205/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CF. INVIABILIDADE. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista os enunciados das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, eis que já majorados os honorários advocatícios pela instância de origem, nos limites estabelecidos no referido art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.